Tribunal: TJES
Processo: 5000583-58.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-58.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIO GERALDO LOURES JOBIM

APELADO: JACOB COBRANCAS LTDA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 5000583-58.2022.8.08.0056

APELANTE: NELIO GERALDO LOURES JOBIM

APELADO: JACOB ALIMENTOS LTDA ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ENTREGA DE MERCADORIAS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Nélio Geraldo Loures Jobim contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de Jacob Alimentos Ltda ME, por ausência de comprovação da entrega das mercadorias. O apelante alega que a transportadora responsável foi contratada pela parte ré e que os documentos que comprovam a entrega foram obtidos apenas após a prolação da sentença, sendo, por isso, juntados em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em sede recursal, de documentos que comprovam a entrega das mercadorias; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, notadamente a efetiva entrega da mercadoria ao recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 320 do CPC estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, enquanto o artigo 434 reforça a incumbência da parte em produzir as provas documentais junto à inicial.

4. O artigo 435 do CPC permite a juntada de documentos novos apenas em hipóteses excepcionais: quando se referirem a fatos supervenientes ou quando só se tornarem acessíveis à parte após a fase inicial, desde que devidamente justificada a impossibilidade de juntada anterior.

5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que documentos essenciais à pretensão deduzida não podem ser considerados novos, ainda que obtidos tardiamente, se a parte não demonstrar de forma plausível a impossibilidade de acesso na fase inicial.

6. Os canhotos de entrega juntados pelo apelante em sede recursal não configuram documentos novos nem foram produzidos em decorrência de fatos supervenientes, pois a parte não comprovou impedimento real para apresentá-los com a inicial.

7. Trata-se de documentos indispensáveis à demonstração do fato constitutivo do direito alegado (entrega das mercadorias), cuja ausência na fase inicial compromete a pretensão autoral, não sendo admissível sua juntada posterior sem justificativa plausível.

8. A nota fiscal desacompanhada de prova de entrega não é suficiente para comprovar a existência do débito, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de documentos essenciais à propositura da ação em fase recursal não é admitida quando ausente justificativa plausível para sua não apresentação anterior.

2. A nota fiscal desacompanhada de prova de entrega da mercadoria não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito em ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.169.228/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.03.2021; TJSP, Apelação Cível 1005222-94.2021.8.26.0292, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 31.03.2025; TJMG, APCV 5089466-44.2019.8.13.0024, Relª. Desª. Aparecida Grossi, j. 09.04.2025; TJES, Apelação Cível 0024808-62.2019.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 05.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
NELIO GERALDO LOURES JOBIM
contra a r. sentença (ID 10624929) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face de
JACOB ALIMENTOS LTDA ME,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (ID 10624932), o apelante alega, em resumo, que i) não juntou na petição inicial o comprovante de entrega da mercadoria porque a transportadora não foi contratada pelo recorrente, mas sim pelo recorrido; ii) seu pedido de intimação da transportadora Carra Transportes, empresa que procedeu com o transporte da mercadoria, foi indeferido sob o argumento de que o autor deve produzir suas provas; iii) após a sentença, buscou novo contato com a transportadora, tendo esta fornecido os canhotos assinados pela empresa recorrida, comprovando que a mercadoria foi entregue; e iv) é possível a juntada de documentos na fase recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 10625239, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a existência do débito em razão da efetiva entrega das mercadorias, posto que a
parte autora sustenta ter entregue as mercadorias à transportadora contratada pela ré
, ao passo que
esta afirma não tê-las recebido.

Para tanto, deve ser previamente examinada a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal.

Acerca do tema, destaca-se que o artigo 320 do CPC, estipula que “
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”, em consonância com o artigo 434 do mesmo diploma legal, que prescreve que “
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

Já o artigo 435 do Código de Processo Civil, preconiza que “
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”. Além do mais, o parágrafo único do referido dispositivo, admite “
também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
”.

Sob esse enfoque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “
o documento novo a que faz referência o art. 435 do CPC
é aquele que surge de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.228/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. (...)
1.1. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp 1734438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.680/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO.
JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO
. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
A apresentação de documentos novos em grau de apelação é admitida quando não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, não houver indício de má-fé e for oportunizada à parte contrária a manifestação sobre eles, garantindo-se o contraditório.
(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.912.540/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TELEFONIA. PLANO DE EXPANSÃO. CONTRATOS. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO.
DOCUMENTOS. JUNTADA TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. CAUSA DE PEDIR REMOTA. AUSÊNCIA. JURISDIÇÃO. ALCANCE. COISA JULGADA. EFEITOS. LIMITAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. RECONHECIMENTO. 1. A controvérsia dos autos está em verificar i) a ocorrência, ou não, da negativa de prestação jurisdicional alegada e ii) a possibilidade, ou não, da juntada de documentos que dão suporte à causa de pedir apenas na fase de cumprimento de sentença. (...) 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, a juntada tardia de documentos, mesmo nas hipóteses em que não se verifique a má-fé ou a intenção de surpreender o juízo, só é permitida quando a documentação a ser juntada não seja indispensável à propositura da ação. Precedentes.
(...) (REsp n. 1.632.501/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Para justificar a juntada de novos documentos na fase recursal, o apelante alega ter enfrentado dificuldades para obtê-los oportunamente, sob o argumento de que a transportadora responsável fora contratada pelo recorrido.

Analisando detidamente os autos, entendo que os canhotos de recebimento constantes do ID 10625235 não configuram documentos novos ou supervenientes, tampouco foram produzidos em resposta à contestação.

Isso porque, ao ajuizar a presente demanda, a parte autora não apontou qualquer impossibilidade de acesso aos referidos documentos, limitando-se a colacionar o boleto bancário vencido. Desse modo, os documentos posteriormente apresentados em sede recursal poderiam ter sido juntados já na petição inicial, ou, ao menos, deveria ter sido indicada a dificuldade de obtê-los naquele momento. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS TARDIAMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de mensalidades escolares, fundamentada na ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais contratados. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a juntada tardia dos contratos de prestação de serviços educacionais é admissível
; e (II) se tais documentos são suficientes para comprovar o direito à cobrança das mensalidades. III. Razões de decidir
3. Os documentos indispensáveis à propositura da ação devem acompanhar a petição inicial, nos termos dos arts. 320 e 434 do CPC, somente se admitindo a juntada posterior nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do mesmo diploma legal. 4. A apresentação de contratos de prestação de serviços educacionais apenas em réplica, sem justificativa plausível para a não juntada anterior, implica preclusão consumativa, especialmente quando tais documentos constituem o próprio fundamento da pretensão de cobrança.
5. Ainda que superado o óbice processual, a mera juntada do instrumento contratual, sem outros elementos que comprovem a efetiva prestação ou disponibilização do serviço educacional, como histórico escolar, boletins ou comprovantes de frequência, não é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. --------------- dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 434, 435; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJSC, apelação cível nº 0025552-35.2012.8.24.0023, Rel. Des. André Carvalho, j. 19-10-2021; TJSC, apelação cível nº 2014.074248-6, Rel. Des. Jaime ramos, j. 20-11-2014; TJSC, apelação cível nº 0031422-27.2013.8.24.0023, Rel. Des. Jairo fernandes Gonçalves, j. 24-10-2016. (TJSC; APL 5007811-08.2023.8.24.0023; Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones; Julg. 29/04/2025)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Inadimplemento das mensalidades. Ação de cobrança proposta contra a genitora da aluna. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Documentos essenciais à propositura da ação e que não são considerados novos juntados com a réplica e com a apelação. Ausência de justificativa para a juntada tardia. Artigos 434, caput e 435, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Documentos desconsiderados
. Relação contratual não comprovada. Sentença mantida. Apelação desprovida (TJSP; Apelação Cível 1005222-94.2021.8.26.0292; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)

Assim, não se revelando plausível a justificativa apresentada para a juntada dos canhotos apenas em sede recursal, e tratando-se de prova indispensável à demonstração dos valores cobrados, devem ser desconsiderados tais elementos de prova.

Em consequência, deve ser mantida a improcedência dos pedidos, uma vez que a simples juntada da nota fiscal, desacompanhada de prova do efetivo recebimento das mercadorias pelo recorrido, é insuficiente para comprovar a entrega. A propósito, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente a ação de cobrança. A apelante pleiteava o pagamento de R$3.744,60, alegando inadimplemento decorrente da entrega de mercadorias, mas a sentença concluiu pela insuficiência das provas apresentadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a prova documental apresentada pela apelante é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, considerando os efeitos da revelia decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não dispensando, contudo, a produção de prova mínima que fundamente a pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os Tribunais Pátrios entendem que a presunção da revelia não é absoluta, exigindo-se, ainda, a análise das provas apresentadas pelo autor.
5. No caso, os documentos juntados pela apelante, como nota fiscal sem assinatura de recebimento, documentos internos unilateralmente confeccionados e outros sem força probatória inequívoca, não comprovam a entrega das mercadorias ou a existência do débito alegado.
6. A ausência de elementos como recibo de entrega, notificação ou protesto do título reforça a inexistência de prova mínima capaz de sustentar a pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N.: 0024808-62.2019.8.08.0048; Rel. Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR; 4ª Câmara Cível; data 05/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. REVELIA. EFEITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO AUTOR. RELATIVA. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. DUPLICATA MERCANTIL.
NOTA PROMISSÁRIA. DESPROVIDA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. DOCUMENTO UNILATERAL
. De acordo com o art. 344 do CPC, configurada a revelia, presumem-se verdadeiros as alegações fáticas formuladas pela parte autora. Trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada de acordo com o conjunto probatório, o que significa que revelia não induz necessariamente à procedência do pedido inicial. Mesmo diante da revelia, é necessária a verificação da regularidade dos títulos e a adequação da cobrança, cabendo ao credor fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. O aceite do devedor é elemento essencial à cobrança da duplicata, podendo ser dispensado somente quando houver protesto, prova da entrega da mercadoria ou recusa injustificada do devedor.
A nota fiscal emitida pelo credor, sem participação do devedor, ou seja, sem a sua assinatura ou qualquer outro elemento apto a atestar o recebimento da mercadoria, consiste em documento unilateral. O vendedor pode exigir o preço somente se comprovada a entrega da coisa.
São exigíveis apenas os valores representados pelas notas fiscais acompanhadas dos canhotos de recebimento das mercadorias assinados pelo devedor. (TJMG; APCV 5089466-44.2019.8.13.0024; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 09/04/2025; DJEMG 10/04/2025)

MENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA QUE NÃO SUPERAM A REGRA GERAL DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE VENDA DE LIVROS À ENTIDADE DE ENSINO.
NOTA FISCAL SEM PROVA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA
. DUPLICATAS SEM ACEITE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Os efeitos materiais da revelia não se operam de plano, de modo que a procedência dos pedidos exordiais demanda prova das alegações ali constantes, de acordo com a regra geral do ônus probatório instituída no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Na hipótese, alega a Recorrente que vendeu livros à Recorrida, que totalizaram o valor de R$ 5.328,00 (cinco mil e trezentos e vinte oito reais), sendo tais valores cobrados através de duas duplicatas mercantis no valor de R$ 2.664,01 (dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e um centavo), aprazados para pagamento em 15/05/2017 e 10/06/2017, sendo que a primeira restou protestada, sem aceite, e a segunda permaneceu sem protesto. III. A despeito dos fundamentos descritos nas razões recursais, não se verifica superfície jurídica para os pedidos exordiais, na medida em que a documentação encartada nos autos não é suficiente para caracterizar a existência do negócio jurídico afeto à compra e venda dos mencionados livros, tampouco à entrega dos mesmos.
IV. A única prova que consta dos autos é um Termo de Compromisso de Consignação de Mercadoria para venda aos alunos, não havendo qualquer prova de efetiva venda dessa mercadoria, tampouco da entrega dos livros no estabelecimento educacional e, por seu turno, sequer há assinatura do representante legal da Recorrida no referido documento, nem mesmo na nota fiscal.
V. Com relação às correspondências eletrônicas referenciadas no Id. 2301255 - pág. 51/73, não é possível aferir a autenticidade, tampouco se efetivamente as mensagens nelas contidas representam manifestações da Recorrida através de seus prepostos ou representantes legais, de modo que o seu conteúdo também não é suficiente para comprovar eventual relação jurídica alegada na Petição Inicial.VI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência não majorados, porquanto não fixados na origem. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N.: 0005697-29.2018.8.08.0048; Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; 2ª Câmara Cível; data 29/06/2022)

Assim sendo, uma vez que as razões da apelação não a infirmam, deve a sentença recorrida ser mantida em sua integralidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/05/2025 às 18:13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57063626052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.